Tribunal: TJBA
Processo: 8046878-60.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-07
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046878-60.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DENISE BELLO DA SILVA Advogado(s): ISLY ARCANJO MARQUES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRELIMINARES REJEITADAS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/08. PROFESSORA ESTADUAL INATIVA. MOMENTO DA APOSENTAÇÃO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. COMPROVAÇÃO POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Incumbe ao impugnante da gratuidade judiciária juntar aos autos elementos de prova aptos a ilidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do beneficiário. Cabe ao Secretário de Administração a gestão da estrutura remuneratória e de benefícios dos servidores públicos estaduais, nos termos do Decreto nº 12.431, de 20 de outubro de 2010. Preliminar rejeitada. Rejeita-se a arguição de decadência do direito à impetração, se a pretensão se renova mensalmente com a reiteração de eventual prejuízo nos proventos da Impetrante. Inexistindo ato denegatório específico da Administração relativo à implantação do piso nacional, instituído por lei, a prescrição não alcança o fundo de direito, mas somente as parcelas anteriores ao quinquênio pretérito à propositura da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ. A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial dos profissionais da educação básica, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal que, ao julgar a ADI nº 4.167/2008, decidiu que o vencimento básico do servidor deveria ser pago em observância ao valor correspondente ao piso, conforme a proporcionalidade da jornada de trabalho, estendendo a aplicabilidade da norma aos aposentados e pensionistas amparados pelo art. 7º da EC nº 41/03 e pela EC nº 47/05. Caso em que a Impetrante ingressou no serviço público em 27/3/1978, tendo a parte trazido aos autos cópia de ato de aposentadoria (ID 39737144), que refere à concessão de aposentadoria voluntária em conformidade com as regras de transição previstas no art. 8º, incisos I, II e III, alínea “a” c/c §4º da Emenda Constitucional nº 20/98, o que se afigura compatível com a paridade constitucional. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8046878-60.2022.8.05.0000, sendo Impetrante Denise Bello da Silva e Impetrado o Secretário de Administração do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança. Sala das Sessões, em de de 2023. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça